Tribunal: TJMT
Processo: 1023516-15.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023516-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), MARIA JOSE MARTINS - CPF: 616.452.301-04 (AGRAVANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LOTEAMENTO NOVO TARUMA LTDA - CNPJ: 05.212.843/0001-75 (AGRAVADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), ANDRE JUNIOR PEREIRA - CPF: 522.377.451-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU AS PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – MORA CONSTITUÍDA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIAS AINDA NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – MATÉRIA NÃO CONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

Em relação ao interesse de agir é cediço que este relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando presente o referido binômio na ação apresentada, não há que se falar em falta de interesse de agir da parte autora.

As teses arguidas acerca do bem de família e adimplemento substancial ainda não foram analisadas em primeiro grau, de modo que resta obstada, de plano, a apreciação por esta instância.

A atuação deste c. Órgão Julgador está adstrita ao julgamento da pretensão nos limites da matéria decidida pelo magistrado singular, em virtude do princípio do duplo grau de jurisdição

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA JOSÉ MARTINS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos nº 1007647-46.2021.8.11.0055, ajuizada por LOTEAMENTO NOVO TARUMA LTDA, em sede de decisão saneadora, rejeitou as preliminares arguidas pela agravante na contestação.

Nas razões recursais, a recorrente aduz que o Juízo
a quo
, de modo equivocado, rejeitou os pedidos da contestação. Pontua que não foi constituída em mora, que não houve nenhum tipo de comunicação ou intimação acerca do débito sobre o imóvel indicado nos autos de origem.

Assevera que reside no imóvel, objeto da lide, desde a sua aquisição e defende a preliminar de ausência de interesse de agir em razão da ausência de notificação. Discorre sobre a aplicabilidade do código de defesa do consumidor à hipótese, o fato de o imóvel ser bem de família e já ter havido adimplemento substancial do débito.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão
“acolhendo os pedidos esculpidos na contestação, vez que estamos diante de hipótese de “bem de família”, e para que seja considerada o adimplemento substancial da dívida, haja vista que a ré já quitou o percentual de 70% (setenta por cento) da dívida e mais o pagamento do valor atualizado do Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m2 ) de R$ 2.160,46 x 105 m2 de construção, resultando no valor de R$ 226.800,00, razão pela qual, deve ser aplicado a Teoria do Adimplemento Substancial, para resguardar o direito da requerida e sua família a moradia, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, consoante as razões expostas;”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 236137687.

Contrarrazões no Id. 241982169. Não há preliminares.

Em breve relato, era o que merecia apreço

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a aferir, em grau recursal, o acerto ou desacerto da decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas pela agravante na contestação.

Pois bem.

Nas razões recursais a parte agravante questiona o interesse de agir da parte adversa com base no fato de que não foi constituída em mora. Além disso, sustenta que estamos diante da hipótese de “bem de família” e que deve ser aplicado ao caso a teoria do adimplemento substancial, pois já quitou o equivalente a 70% (setenta por cento) da dívida do imóvel adquirido.

Em relação ao interesse de agir sabe-se que este é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"
A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda.
Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...)
O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial.
(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). (grifo nosso)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“
Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“
Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento.
(...)” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009) (grifo nosso)

No caso, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos ajuizada pela agravada em face da agravante a fim de rescindir o contrato de compra de imóvel em razão da inadimplência.

Nas razões da exordial, a parte autora, ora agravada, aduz que houve o pagamento somente da entrada e algumas parcelas e que mesmo constituída em mora a compradora quedou-se inerte em regularizar os débitos.

A ora recorrente questiona a constituição em mora, no entanto, é possível verificar no Id. 234854185 e seguintes as notificações e cartas de cobrança recebidas e assinadas, além do edital de notificação.

Com efeito, não há que falar ausência de constituição em mora e por conseguinte ausência de interesse de agir, pois evidente a necessidade da parte adversa de socorrer ao judiciário a fim de regularizar o débito.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente da decisão combatida,
in verbis
:

“Da preliminar de falta de interesse de agir

A parte requerida, sra. Maria José Martins e também o litisdenunciado André Junior Pereira, argumenta pela ausência de interesse de agir da parte autora, uma vez que a parte autora supostamente não tivera realizado notificação extrajudicial. Argumentam que, em decorrência da inexistência de notificação, não foram constituídos em mora.

A falta de interesse processual caracteriza-se pela inutilidade da medida pleiteada, pela desnecessidade do que se pede e pela inadequação do meio pelo qual se busca a prestação jurisdicional. Existe o interesse processual quando a parte tem necessidade de buscar a via judicial para que o direito sobre o qual afirma ser titular seja tutelado.

Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita.

No caso, verifica-se a ação é adequada para o fim que se pretende e, presentes necessidadeutilidade-adequação, não há que se falar em extinção sem exame do mérito, haja vista que há reiteradas tentativas de notificação extrajudicial bem como divulgação em jornal de grande circulação em Tangará da Serra, observando a Cláusula Sexta: Da Mora e do Inadimplemento,

Parágrafo Quarto item “d)”, do referido contrato (id. 63535761).

Deste modo, rejeita-se a presente preliminar.”

Quanto a hipótese de “bem de família” e possível aplicação da teoria do adimplemento substancial a hipótese, cumpre esclarecer que
não conheço do recurso do recurso no ponto,
pois tais matérias ainda não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
.

Houve a arguição das teses defensivas na contestação, no entanto, o despacho saneador limitou-se a analisar as questões preliminares.

Dessa forma, entendo que os pontos em questão devem ser analisados, adequadamente, pelo d. Magistrado de origem, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Esclareço, por fim, que o agravo de instrumento, por ser recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao juízo revisor incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Sobre o tema, necessário transcrever os ensinamentos do processualista Humberto Theodoro Júnior:

A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo” (in Recursos – Direito Processual ao Vivo, Vol. 2, RJ: Aide, 1991, p. 22).

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024